Tribunal: TJSP
Processo: 2068063-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Denegação da prisão domiciliar (artigo 117 da LEP e Recomendação no 62/2020 do CNJ). Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ilegalidade da suspensão de saídas temporárias. Decreto Estadual mencionado pela impetrante editado pelo Governador do Rio de Janeiro e que, portanto,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Denegação da prisão domiciliar (artigo 117 da LEP e Recomendação no 62/2020 do CNJ). Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ilegalidade da suspensão de saídas temporárias. Decreto Estadual mencionado pela impetrante editado pelo Governador do Rio de Janeiro e que, portanto, não afeta os custodiados nesta unidade da federação – Possibilidade de saída temporária mediante monitoração eletrônica e com prazo estendido para realização de quarentena. Questão não apreciada pelo Juízo das Execuções – Supressão de instância caracterizada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem não conhecida.